Tribunal: TJMT
Processo: 1005822-41.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005822-41.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), EDILSON BENEDITO DE SOUZA - CPF: 706.222.481-20 (APELANTE), VICTOR RODRIGO TEOFILO DE CARVALHO - CPF: 904.422.451-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
EDILSON BENEDITO DE SOUZA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OUTO VERDE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA – DEFERIMENTO PERMITIDO – CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – INTELIGÊNCIA DO ART. 98 §§ 2º E 3º DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Edilson Benedito de Souza

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

3ª
Vara
Especializada de Direito Bancário

da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
d
a Ação de Busca e Apreensão

n.
1005822-41.2023.8.11.0041, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Outo Verde Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o Apelante ao pagamento
custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

O
Apelante, em suas razões de recurso, afirma que
não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, contudo, mesmo requerendo
a gratuidade da justiça em sede de
contestação, o juízo deixou de analisar o pedi
do e o condenou ao pagamento destas
verbas
.

Em suma
, defende, tão somente, a reforma da sentença a fim de
isentar
a condenação das custas e honorários por meio da concessão da gratuidade da justiça
.

Apesar de intimada, a parte Apelada não apresentou contrarrazões (ID.
210599725
.)

Não houve recolhimento do preparo em razão do pedido de justiça gratuita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
EDILSON BENEDITO DE SOUZA

APELADO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OUTO VERDE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

Edilson Benedito de Souza
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos
da Ação de Busca e Apreensão
n.
1005822-41.2023.8.11.0041, ajuizada pela
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Outo Verde Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT
julgou procedentes os pedidos da inicial e condenou o Apelante ao pagamento
custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído a causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
não possui condições de arcar com as custas e honorários, de modo que requer a concessão da gratuidade da justiça
e isenção destas verbas
.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse. A propósito:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no pr
ocesso ou em recurso. (...)

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento
dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, prelecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.

Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,2015, pg. 477)

No caso em exame, além da declaração de hipossuficiência (ID.
210599703
),
o Apelante apresenta nos autos
contas de energia, contrato de locação, conta de água, extratos de rendimento da Uber onde exerce trabalho como motorista de aplicativo, elemento
s
que
, em conjunto,
demonstram de forma suficiente a hipossuficiência requerida.

Desta feita, imperiosa a concessão da assistência judiciária gratuita ao Apelante.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C TUTELA URGÊNCIA C/C RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS – PEDIDO DE
JUSTIÇA

GRATUITA
– COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO DE FORMA SATISFATÓRIA – DEFERIMENTO DA
BENESSE
– NECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.

É imperioso o deferimento da
justiça

gratuita
à parte que comprova, de maneira satisfatória, a condição de hipossuficiência, justificadora da concessão da
benesse
processual.

(N.U 1002172-75.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024,
Publicado
no DJE 03/05/2024)

MANDADO DE SEGURANÇA.
JUSTIÇA

GRATUITA
. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA
BENESSE
. ORDEM CONCEDIDA.

1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da
justiça

gratuita
devem ser deferidos. Existindo elementos que demonstrem a hipossuficiência da parte impetrante, somado ainda à inexistência de prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da
Justiça

Gratuita
deve ser deferido. 2. Ordem concedida.

3. Sem custas e honorários (Súmulas n.º 105 do STJ e n.º 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001188-76.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/04/2024,
Publicado
no DJE 26/04/2024)

Por outro lado, há de consignar que a concessão da gratuidade da justiça não afasta
e nem isenta
a condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, mas tão somente suspende a sua exigibilidade enquanto perdurar a condição financeira que justificou o deferimento da benesse.

Vejamos como dispõe a legislação a respeito:

“
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 2º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
”

Portanto, a concessão da assistência judiciária gratuita importa na suspensão da exigibilidade das custas e honorários
que, no prazo de 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado, somente poderão ser executados caso o credor demonstre que deixou de existir situação de insuficiência financeira.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO

somente para deferir o pedido de justiça gratuita e determinar que as custas processuais e honorários advocatícios fixados na sentença fique com a exigibilidade suspensa e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações
ao
beneficiário
.

Deixo de
majorar os honorários
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024